Tribunal: STF
Processo: MS 37939
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Ana Carolina Fernandes de Abreu contra ato do Conselho Nacional de Justiça nos autos do procedimento de Controle Administrativo 0000882-88.2020.2.00.0000.



    Eis o teor do ato dito coator:



    “RECURSO EM PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL VAGA. DESIGNAÇÃO DE INTERINO. PROVIMENTO Nº 77/2018 DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. AVALIAÇÃO POR ESPECIALIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não havendo substituto mais antigo para o primeiro enquadramento sinalizado na Lei nº 8.935/94 (art. 39, §2º), o Provimento nº 77/2018 deste Conselho assinala que o encargo deverá recair sobre o delegatário de outra unidade extrajudicial, do mesmo município ou de município contíguo, que detenha uma das atribuições do serviço vago (art. 5º, caput).



    2. Dada as diversas atribuições estabelecidas na Lei dos Cartórios (art. 5º), cada qual com suas peculiaridades e rotinas diferentes, a norma deste Conselho buscou manter não só a regularidade do serviço, como, também, a necessária qualidade na execução dos atos de sua competência, circunstância que enseja a designação de responsável interino com igual expertise.



    3. Independentemente de o delegatário ser da mesma comarca ou de comarca contígua, há a exigência de que detenha uma das atribuições do serviço vago. Precedente deste Conselho.



    4. Recurso que se conhece e nega provimento.” (eDOC 7, p. 1-2)



    Na exordial, a impetrante centra sua argumentação na juridicidade de interpretação do Provimento 77/2018 do CNJ, segundo a qual deve preponderar o critério geográfico para se definir o delegatário adequado para atuar em serventia extrajudicial, ou seja, “a interinidade deverá recair sobre delegatário titular de qualquer especialidade da mesma Comarca, e apenas inexistindo interessados na mesma Comarca, é que se partiria para buscar interessados de comarcas contíguas, titulares de delegação, aí sim, de mesma especialidade da delegação vaga.” (eDOc 1, p. 2)



    Alega a ocorrência de vícios formais na tramitação do PCA em comento. De início, a pretensão individual da requerente no procedimento não ostentaria repercussão geral, bem como não seria dado ao CNJ atuar como órgão recursal. 



    Na esteira da resenha processual levada a efeito no MS 37.167, insiste na violação ao contraditório e à ampla defesa, suscitando os seguintes prejuízos:



    “É dizer, ainda, a título de exemplo, a ora impetrante não pode realizar sustentação oral no Plenário do egrégio CNJ, uma vez que o art. 125, §3º, do seu Regimento Interno veda expressamente essa sustentação oral por ocasião de recurso administrativo, ao passo que assim poderia fazê-lo por ocasião de julgamento inicial – caso tivesse sido integrada ao polo passivo desde o princípio da tramitação processual. 



    Ao não participar desde o princípio da relação processual estabelecida pelo PCA, a impetrante também deixou de contribuir com uma dilação probatória satisfatória, já que somente ficou sabendo do procedimento já em fase de apresentação de recurso. 



    O prejuízo à defesa da ora impetrante, portanto, é inequívoco.” (eDOC 1, p. 9)



    Quanto à questão de fundo, afirma que o CNJ procedeu a interpretação equivocada do provimento por si editado, pois se deve primeiro prestigiar os delegatários presentes em determinada comarca para depois oferecer a interinidade aos postulantes de jurisdições diversas.



    Aponta que a orientação firmada pela autoridade coatora afronta aos princípios da moralidade, eficiência e do concurso público.



    Argumenta em favor da imperatividade de manterem-se os atos de designação praticados antes do mencionado provimento, em homenagem ao ato jurídico perfeito e às expectativas criadas.



    Indica a necessidade de proceder-se interpretação integrativa do ordenamento jurídico, diante da reestruturação de serventias extrajudiciais levada a efeito no território baiano.



    Subsidiariamente, pugna pela adoção de regra de transição com a qual lhe seja possível recuperar os investimentos por si realizados em prol da serventia interina. Logo, pede que remanesça por no mínimo um biênio na interinidade:



    “Dessa forma, é que se requer, subsidiariamente, que, na improvável hipótese de se entender pela improcedência dos pedidos principais, seja garantido à impetrante o direito de permanecer por um período não inferior a 2 (dois) anos em sua respectiva interinidade, se a causa da perda desta for unicamente a aplicação do art. 5º do Provimento nº 77 do egrégio CNJ, a fim de se evitar ser pega de surpresa, e para que possa amortizar os investimentos constantemente realizados em prol da prestação do serviço público. 



    Em outras palavras, pugna-se subsidiariamente pela concessão da segurança para aplicação de um regime de transição proporcional, equânime e eficiente, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, sem prejuízos a qualquer das partes envolvidas na prestação do serviço.”



    Em sede liminar, para além da plausibilidade referente ao direito alegado, suscita os seguintes prejuízos que conformariam o periculum in mora:



    “Além disso, há, ainda, o risco de eventual provimento judicial futuro que seja favorável à impetrante ser ineficaz, caso não haja a concessão da liminar, uma vez que, em sendo determinado o fim da interinidade da impetrante, haverá um custo bastante elevado de desmobilização da serventia, de natureza material e de recursos humanos, o que terminaria por inviabilizar um retorno após decisão final do presente writ. 



    Repise-se, ainda, que o projeto de restruturação das serventias extrajudiciais do Estado da Bahia que está em fase final de tramitação (TJADM-2021/09272) também trará alterações que, inclusive, poderá acarretar na titularização da impetrante na serventia em testilha, em que já exerce a interinidade, tornando contraproducente interpretação equivocada do art. 5º, do Provimento nº 77 do egrégio TJBA. 



    Acontece que, até lá, eventual extinção da interinidade, conforme já discorrido, trará enorme e penoso custo de desmobilização da impetrante que, repise-se, investe constantemente na prestação do serviço, o que pode, inclusive, inviabilizar seu retorno à serventia, agora como titular. 



    É importante destacar, ainda, que, em face de a presente temática potencialmente atingir serventias extrajudiciais de todos os estados da federação, está em discussão, em sede da Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI nº 6589 (ajuizada em outubro de 2020), o mesmo objeto da presente demanda, qual seja, conferir ao art. 5º, do Provimento nº 77 do egrégio CNJ uma interpretação conforme à Constituição Federal e aos princípios da eficiência, moralidade e concurso público.” (eDOC 1, p. 25)



    Por sua vez, no âmbito meritório, requer seja confirmada a liminar, concedendo-se a segurança pretendida para reconhecer o direito líquido e certo da impetrante de permanecer no exercício da interinidade da serventia extrajudicial do RGI da Comarca de Canavieiras/BA, para a qual foi regularmente investida, se a única causa de cessação da interinidade seja em decorrência de cumprimento da decisão do Plenário do egrégio CNJ no PCA nº 000882-88.2020.2.00.0000. Subsidiariamente, pleiteia pela regra de transição supracitada.



    É o relatório. 



    De início, afasto a alegação de perda de objeto do mandado de segurança, veiculado no eDOC 23. A assunção da interinidade da serventia por outra pessoa, em virtude do ato apontado como coator, não implica o esvaziamento da ação mandamental que busca justamente atacar o pronunciamento do CNJ e seus efeitos.



    Passo ao exame da medida liminar.



    Consoante o disposto no art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, o pedido liminar de suspensão do ato coator comporta deferimento quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida.



    No que concerne à relevância dos fundamentos veiculados pela impetrante, consigno que, consoante entendimento consolidado desta Corte, o controle dos atos decisórios do CNJ restringe-se às hipóteses de manifesta ilegalidade. Confira-se:



    Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Serventia extrajudicial. Pedido de providências instaurado no Conselho Nacional de Justiça a pedido do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. 3. Competência originária e concorrente do CNJ para apreciar os atos praticados por serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados. Inteligência do art. 103-B, § 4º, II e III, da Constituição Federal. 4. Inexistência de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Decisão de caráter precário que determinou o afastamento do tabelião interino. 5. O controle dos atos decisórios do CNJ pelo STF é restrito às hipóteses de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Não ocorrência. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (MS 33867 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 05/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 31-07-2017 PUBLIC 01-08-2017)



    Consta no ato coator o relato de expediente processual tomado pelo Conselheiro André Godinho no sentido de sanear o procedimento, à luz do que decidido no MS 37.167, de minha relatoria:



    “Considerando o teor da decisão liminar proferida pelo egrégio STF no curso do Mandado de Segurança nº 37.167, com o fito de adequar a instrução processual, em 1º de julho do corrente ano, deferi o ingresso no feito, na qualidade de terceira interessada, de Ana Carolina Fernandes de Abreu, que passou a receber todas as comunicações processuais, conforme registro lançados no sistema (Id 4033750).



    (…)



    Inicialmente, importa registrar que após decisão cautelar que impôs a suspensão dos efeitos da decisão monocrática lançada no presente procedimento de controle administrativo, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL proferiu decisão final nos autos do MS nº 37.167 – BA, impetrado pela Sr.ª Ana Carolina Fernandes de Abreu. 



    Após esclarecer que o libelo da ação judicial se refere tão-somente às garantias processuais da impetrante, a Suprema Corte concedeu a ordem solicitada para assegurar o conhecimento do Recurso Administrativo pelo Plenário do CNJ. Mantida a suspensão cautelar da decisão administrativa, até avaliação do caso pelo colegiado deste Conselho Nacional de Justiça. 



    (…)



    Pela referido julgado, o STF suspendeu os efeitos da decisão administrativa impugnada e determinou que o Recurso Administrativo interposto por Ana Carolina Fernandes de Abreu (terceira interessada) fosse admitido, processado e julgado pelo Plenário do CNJ. Estabelecido o alcance da decisão exarada, conheço do recurso administrativo interposto junto ao Id nº 3971353 e passo ao exame do mérito.” (eDOC 7, p. 6-9) 



    Ademais, surge oportuno transladar a fundamentação do ato coator:



    “Conforme devidamente pontuado na decisão recorrida, em razão da vacância do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos das Pessoas Jurídicas da Comarca de Canavieiras/BA (CNS nº 13.316-5), objeto do presente questionamento, o TJBA designou a Sr.ª Ana Carolina Fernandes de Abreu (terceira interessada), titular do Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Canavieiras/BA, para responder provisoriamente pela serventia extrajudicial vaga, como interina. 



    Pela citada decisão, a Sr.ª Ana Carolina passou a acumular os dois expedientes da cidade de Canavieiras/BA: o do Registro Civil (como titular) e o Registro de Imóveis (como interina). 



    Inconformada, a Sr.ª Andrea Maria Pinhate, titular do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos das Pessoas Jurídicas da Comarca de Una/BA, comarca contígua à Canavieiras/BA e distante aproximadamente 50 km, solicitou ao TJBA a reconsideração e a sua nomeação para responder provisoriamente pelo expediente vago. Para tanto, argumentou que Tribunal não observou a orientação posta no art. 5º do Provimento nº 77/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça. 



    Na análise do requerimento supra, o Tribunal indeferiu a solicitação apresentada e manteve a Sr.ª Ana Carolina Fernandes de Abreu (titular do Registro Civil da Canavieiras/BA) como responsável interina da serventia vaga (Registro de Imóveis de Canavieiras/BA). Considerou que, na análise do Provimento nº 77/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça, deve ser indicado delegatário da mesma comarca, independentemente da especialidade. 



    Entrementes, a decisão do TJBA não representa a interpretação mais adequada para aplicação do Provimento nº 77/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça. 



    A Lei nº 8.935/94 (Lei dos Cartórios), que dispõe sobre a organização dos serviços notariais e de registro, assevera em seu art. 39, §2º, que, “extinta a delegação a notário ou a oficial de registro, a autoridade competente declarará vago o respectivo serviço, designará o substituto mais antigo para responder pelo expediente e abrirá concurso”. 



    Diante do limitado do tratamento, coube ao Provimento nº 77/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça regulamentar as demais hipóteses para a designação de interino, notadamente quando da não localização ou interesse do substituto mais antigo. 



    Conforme fundamentação já devidamente assentada na decisão recorrida, a questão da interinidade de serventia extrajudicial vaga, para além da hipótese do substituto mais antigo, deve observar o disposto no art. 5º e seguintes do referido provimento, que assim dispõe: 



    Art. 5º Não havendo substituto que atenda aos requisitos do § 2º do art. 2º e do art. 3º, a corregedoria de justiça designará interinamente, como responsável pelo expediente, delegatário em exercício no mesmo município ou no município contíguo que detenha uma das atribuições do serviço vago. 



    § 1º Não havendo delegatário no mesmo município ou no município contíguo que detenha uma das atribuições do serviço vago, a corregedoria de justiça designará interinamente, como responsável pelo expediente, substituto de outra serventia bacharel em direito com no mínimo 10 (dez) anos de exercício em serviço notarial ou registral. 



    § 2º A designação de substituto para responder interinamente pelo expediente será precedida de consulta ao juiz corregedor permanente competente pela fiscalização da serventia extrajudicial vaga. (...) 



    Art. 7º Os casos omissos serão decididos pela corregedoria de justiça local e deverão ser comunicados à Corregedoria Nacional de Justiça no prazo de 30 (trinta) dias. 



    Art. 8º Os tribunais deverão adequar as designações dos atuais interinos às regras deste provimento em até 90 dias. (grifo não no original) 



    A simples leitura do conjunto normativo revela - de forma suficientemente esclarecedora - a hipótese dos autos.



     Não havendo substituto mais antigo para o primeiro enquadramento sinalizado na Lei nº 8.935/94 (art. 39, §2º), o Provimento nº 77/2018 deste Conselho assinala que o encargo deverá recair sobre delegatário de outra unidade extrajudicial, do mesmo município ou de município contíguo, que detenha uma das atribuições do serviço vago (art. 5º, caput). 



    Dada as diversas atribuições estabelecidas na Lei dos Cartórios (art. 5º), cada qual com suas peculiaridades e rotinas diferentes, a norma deste Conselho buscou manter não só a regularidade do serviço, como, também, a necessária qualidade na execução dos atos de sua competência, circunstância que enseja a designação de responsável interino com igual expertise.



    Possível dubiedade na redação do caput do art. 5º do Provimento nº 77/2018, como levantada nestes autos, é solucionada com a leitura do disposto no §1º do mesmo artigo. A referida norma apregoa que, não havendo delegatário que detenha uma das atribuições do serviço vago, quer no mesmo município ou no município contíguo, deve ser designado substituto de outra serventia. 



    Apontados os necessários esclarecimentos e alcance da norma em apreço, tem-se que a designação de interino para responder provisoriamente por serventia extrajudicial vaga deverá recair, sucessivamente: I) no preposto substituto da delegação vaga; II) no titular de outra delegação de notas ou de registro da mesma comarca que exerça ao menos uma das especialidades do serviço vago; III) no titular de delegação de comarca contígua que exerça ao menos uma das especialidades do serviço vago; IV) no substituto de outra delegação que seja bacharel em direito com no mínimo de 10 (dez) anos de exercício em serviço notarial ou registral.” (eDOC 7, p. 15-18)



    Em juízo preambular, não constato a plausibilidade do direito alegado pela impetrante.



    A jurisprudência do STF é firme no sentido de que o prejuízo à defesa deve ser analisado concretamente de acordo com as especificidades da controvérsia posta em juízo. Senão vejamos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OUTORGA DE DELEGAÇÃO A SUBSTITUTO, SEM CONCURSO PÚBLICO. SUSTENTADA OFENSA ÀS GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, atenta à viabilidade operacional dos órgãos de controle (Tribunal de Contas da União, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público etc.), e à acertada delimitação das garantias constitucionais de natureza procedimental, firma-se no sentido de que, na hipótese de a atuação de instituições fiscalizatórias envolver apuração de espectro amplo, voltada à promoção de ajuste da conduta de entes ou órgãos fiscalizados aos ditames legais, sem deliberação imediata sobre situações específicas, não há necessidade de intimação, no âmbito interno do órgão de controle, de cada um dos potenciais interessados nos desdobramentos da decisão administrativa genérica a ser proferida. Precedentes. 2. Em tais hipóteses, incumbirá ao órgão ou ente fiscalizado, no intuito de verificar a subsunção de casos específicos ao genericamente determinado pelo órgão de controle, instaurar, posteriormente, em seu perímetro, contraditório individualizado e observar as demais garantias de índole procedimental. 3. No caso em tela, ante o caráter geral da apuração empreendida no PCA nº 2008.10.00.000885-5, impõe-se concluir, na ausência de objeto de deliberação suscetível de causar, de forma direta e imediata, gravame aos impetrantes, que não havia necessidade de que estes fossem intimados, pessoalmente ou por meio de advogado, a respeito da data designada para o julgamento no Conselho Nacional de Justiça, facultado, por óbvio, o acompanhamento voluntário do referido processo administrativo, que, segundo se extrai dos documentos acostados aos autos, sempre contou com publicidade adequada. 4. Ainda que se reputasse devida a prévia intimação dos impetrantes no mencionado PCA, pessoalmente ou por seu advogado, forçoso seria concluir, presente a diretriz traçada no brocardo “pas de nullité sans grief”, que a decretação de nulidade por cerceamento de defesa exigiria demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu, considerada a natureza genérica da decisão proferida pelo CNJ, limitada a determinar a observância, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, autoridade delegante, da exigência constitucional de concurso para ingresso e remoção na atividade notarial e de registro, sem redundar em imediata desconstituição de delegações específicas, providência deixada a cargo da Corte estadual capixaba, após exame individualizado de cada situação. Agravo regimental conhecido e não provido.” (MS 27571 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 14-09-2016 PUBLIC 15-09-2016)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCURSO PÚBLICO. SERVENTIA JUDICIAL. ANULAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Não procede a arguição de nulidade formulada pela impetrante, fundada em suposta ausência de notificação para integrar o PCA em questão, haja vista a sua absoluta ciência do procedimento administrativo, seja na qualidade titular interina do cargo de Escrivão do Cível da Comarca de Fazenda Rio Grande/PR, seja na qualidade de postulante ao referido cargo. 2. A orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99 não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal. 3. Ordem denegada.” (MS 30294, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 28/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 07-06-2019 PUBLIC 10-06-2019)



    Lado outro, não decorre da legislação de regência no âmbito do CNJ ou da decisão por mim proferida em mandamus antecedente as faculdades processuais reclamadas pela impetrante.



    Nessa linha, confira-se o MS 36.743, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.07.2020, cuja ementa reproduzo:



    “SUSTENTAÇÃO ORAL – RECURSO ADMINISTRATIVO – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. É válido o exame de recurso administrativo no Plenário Virtual do Órgão de controle, ante a inviabilidade de sustentação oral e uma vez indeferido, pelo Relator, o pedido de destaque – artigos 125, § 3º, e 118-A do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, com redação dada pela Resolução nº 263/2018.” (MS 36743, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 13-07-2020 PUBLIC 14-07-2020)



    No tocante à legitimidade da sistemática de interinidade das serventias, anoto que a via mandamental não se mostra adequada para questionar em abstrato a constitucionalidade de ato normativo em geral.



    No caso dos autos, a título de contrapor-se a interpretação conferida pelo CNJ, pleiteia-se, na verdade, a nulidade do ato em questão. Em casos semelhantes, o STF tem rechaçado esse procedimento:



     “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROVIMENTO 77/2018 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. VEDAÇÃO À PRÁTICA DE NEPOTISMO. DELEGAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DE ATO NORMATIVO E VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO. DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade (MS 34.428-DF rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2016). A análise da constitucionalidade do Provimento 77 do Conselho Nacional de Justiça não é possível, dado seu caráter abstrato e geral dentro de suas situações de fato, por meio do mandado de segurança individual, dado seu caráter eminentemente subjetivo. Precedentes: MS 36.259-DF, j. 01.02.2019 e MS 36.346-CE, j. 03.04.2019. 2. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial (Súmula 473 do STF). Ausência de ofensa a direito adquirido. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (MS 37485 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 15-03-2021 PUBLIC 16-03-2021)



    E em juízo preambular dos fundamentos do CNJ, não vislumbro manifesta ilegalidade, mas, sim, a adoção de interpretação possível em face da moldura constitucional, inclusive com considerações atinentes à eficiência do serviço prestado, sob o ângulo da qualidade dos atos praticados.



    Igualmente, não encontra guarida no repertório jurisprudencial da Corte o pleito subsidiário consistente em criar-se hermeneuticamente regra de transição, à luz da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, de maneira a garantir a permanência da impetrante na interinidade da serventia extrajudicial em litígio por, no mínimo, dois anos.



    Aliás, semelhante providência implicaria o esvaziamento de regular deliberação do CNJ, resultado recorrentemente rechaçado pelo Tribunal. Reproduzo a ementa do Ms-AgR 36.108, red. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.03.2021:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PARANÁ. EFETIVO CUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO STF PARA O EXAME DA IMPETRAÇÃO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO MEDIANTE REMOÇÃO, SEM CONCURSO PÚBLICO. INVALIDAÇÃO DO ATO PELO CNJ. DESIGNAÇÃO DE INTERINO QUE RECAIU SOBRE O DELEGATÁRIO AFASTADO. REVOGAÇÃO DA PORTARIA DE DESIGNAÇÃO PELO PRESIDENTE DO TJPR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO PROVIDO PARA AFIRMAR A COMPETÊNCIA DO STF PARA O EXAME DA IMPETRAÇÃO E, DESDE LOGO, DENEGAR A SEGURANÇA. 1. A análise do caso revela que, passados mais de onze anos da desconstituição do Decreto Judiciário nº 576/2008, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, pelo Conselho Nacional de Justiça, o ora agravado ainda persiste na direção do 3º Tabelionato de Notas da Comarca de Maringá/PR, em inexplicável e completo desrespeito à declaração de vacância da serventia em questão, efetivada pelo CNJ, em razão da nulidade do ato de remoção por meio do qual o delegatário foi nela investido. 2. O CNJ julgou procedente o PCA 0000113.66.2009.2.00.0000 para invalidar o Decreto Judiciário nº 576/2008 do TJPR, determinando, por conseguinte, o retorno do ora agravado à serventia de origem (Serviço Distrital de Ivatuba da Comarca de Maringá/PR), com a consequente declaração de vacância do 3° Tabelionato de Notas da Comarca de Maringá/PR e o oferecimento da serventia vaga em concurso público, bem como a nomeação de interino para responder pelo serviço. 3. Embora o ora agravado tenha retornado para a serventia de origem, fora designado para responder, de forma precária, pelo 3º Tabelionato de Notas da Comarca de Maringá, segundo verificado no Acompanhamento do Cumprimento de Decisão CUMPRDEC CNJ 0007280-03.2010.2.00.0000. Ou seja, a designação de interino, conforme determinado pelo CNJ, recaiu sobre o próprio delegatário afastado, o ora agravado. 4. Desse modo, o Presidente do TJPR, ao revogar a Portaria 32/2010, do Juízo Diretor do Fórum da Comarca de Maringá/PR, e determinar a designação de novo interino – diverso do ora agravado – para responder pelo 3º Tabelionato de Notas da Comarca de Maringá/PR até o provimento definitivo da serventia por candidato habilitado em concurso público, agiu em efetivo cumprimento da decisão proferida pelo CNJ no PCA 0000113.66.2009.2.00.0000. Nesse contexto, conforme preceitua o art. 102, I, r, da CF/1988, compete a esta SUPREMA CORTE o exame da presente impetração, razão pela qual deve ser provido o agravo interno quanto ao ponto (Rcl 4.731, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 19/8/2014 ). 5. No que concerne ao mérito da impetração, a pretensão do impetrante traduz, em verdade, tentativa de contornar a decisão do CNJ, que julgou procedente o PCA 0000113.66.2009.2.00.0000, com a consequente declaração de vacância do 3º Tabelionato de Notas da Comarca de Maringá/PR, o que torna manifestamente improcedente o pedido. 6. Trata-se, na presente hipótese, de típico caso de remoção entre serventias extrajudiciais no Estado do Paraná, realizada, após 1988, sem concurso público. O impetrante, ora agravado, foi nomeado em 2005, após prévia aprovação em concurso público, para assumir a titularidade do Serviço Distrital de Ivatuba, na Comarca de Maringá/PR. Posteriormente, foi removido para exercer a titularidade do 3º Tabelionato de Notas da Comarca de Maringá/PR. Esse último ato foi declarado nulo pelo CNJ, pois deixou de observar o prévio concurso público, em desrespeito ao exigido pelo art. 236, § 3º, da CF/1988. Precedentes. 7. A manutenção do ora impetrante como responsável interino pelo 3º Tabelionato de Notas da Comarca de Maringá, além de esvaziar a deliberação do Conselho Nacional de Justiça no PCA 0000113.66.2009.2.00.0000, viola a um só tempo o Provimento 77 do CNJ, bem como a Lei 8.935/1994. 8. Assim, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, agindo em fiel execução da decisão proferida pelo CNJ, atuou conforme as prerrogativas constitucionais do Conselho e de acordo com a jurisprudência desta CORTE, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder. 9. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelo impetrante e, consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é inviável o presente mandado de segurança, pois, como ressaltado pelo eminente Ministro CELSO DE MELLO, a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca (MS 21.865-7, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 1º/12/2006). 10. Recurso de agravo provido para AFIRMAR A COMPETÊNCIA desta SUPREMA CORTE e, desde logo, DENEGAR A SEGURANÇA, determinando, por conseguinte, o IMEDIATO AFASTAMENTO do impetrante da condição de responsável interino pelo 3º Tabelionato de Notas da Comarca de Maringá/PR.”



    Em resumo, não vislumbro neste momento processual o imprescindível fumus boni iuris, nos termos do art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, restando assim prejud